Tribunal: TJBA
Processo: 8010951-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010951-25.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAMUEL DIAS SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA DOS DOIS RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CRIME COMETIDO PELOS ACUSADOS EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. IMPOSSBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REÚS QUE RESPONDEM A VÁRIOS PROCESSOS. NÃO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NÃO CONHECIDO. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de Ângelo da Silva Nascimento e Samuel Dias Santana, condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), pleiteando absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora, reconhecimento do furto privilegiado tentado, redução da pena e exclusão da indenização mínima fixada em R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se está configurada a qualificadora do concurso de pessoas; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do privilégio e da tentativa ao caso concreto; (iv) verificar se a dosimetria está adequada; (v) analisar se é legítima a fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos das testemunhas, além da confissão dos próprios acusados. 4. A qualificadora do concurso de pessoas está caracterizada, uma vez que ambos os réus atuaram de forma coordenada, utilizando ferramentas para forçar a caixa e transportando-a em carrinho de supermercado, preenchendo todos os requisitos configuradores do instituto. 5. O furto privilegiado não se aplica por ausência de avaliação da res furtiva que comprove seu pequeno valor e porque ambos os réus possuem registros criminais que impedem o reconhecimento da primariedade exigida pelo art. 155, §2º, do CP. 6. A tentativa não restou configurada, tendo em vista que houve a inversão da posse do bem, considerando que os acusados já haviam efetivamente subtraído a caixa da estrutura do condomínio e a colocado no carrinho de supermercado. 7. A dosimetria da pena está correta, aplicando-se o sistema trifásico com pena-base no mínimo legal, regime aberto e substituição por restritivas de direitos. 8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução específica sobre o tema, requisitos ausentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: 10. A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas mantém-se quando comprovadas a autoria e materialidade por conjunto probatório robusto, incluindo flagrante, depoimentos testemunhais e confissão dos réus. 11. A qualificadora do concurso de pessoas configura-se pela atuação coordenada dos agentes, independentemente de ajuste prévio. 12. O furto privilegiado exige cumulativamente primariedade e comprovação de pequeno valor da res furtiva. 13. A fixação judicial de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia e sem instrução probatória específica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§2º e 4º, IV; 33, §2º, "c"; 44; 68; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8/8/2023; AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/5/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010951-25.2025.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelantes ÂNGELO DA SILVA NASCIMENTO E SAMUEL DIAS SANTANA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na extensão conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.